Tribunal: TJDFT
Processo: 0711174-49.2021.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. LYNPARZA (OLAPARIBE). NEOPLASIA. CÂNCER. OVÁRIO. ROL DE PROCEDIMENTOS OBRIGATÓRIOS. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS). DANO MORAL. REPARAÇÃO.
1. É ilícita a recusa da operadora de plano privado de assistência à saúde em custear o tratamento recomendado pelo médico para doença coberta pelo contrato, sem demonstrar a possibilidade de terapia alternativa com o mesmo grau de eficácia e segurança.
2. A recusa injustificada de custear o tratamento do antineoplásico recomendado pelo médico provoca dano moral.
3. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima.
4. Dano moral fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
5. Apelação desprovida.